Tribunal: TJDFT
Processo: 0023080-72.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Número do processo: 0023080-72.2010.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AF PRODUCAO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id 8814475) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por AF PRODUCAO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA - ME, concedeu a segurança para afastar a exigência do pagamento da Taxa de Segurança para Eventos. Conforme decisão de id 8814511, o feito foi suspenso até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI n° 2.692/DF, que versava sobre a constitucionalidade da Lei Distrital 1.732/97. Em razão da certidão de id 40595244, dando notícia do julgamento da respectiva ADI n° 2.692/DF, foi determinada a intimação do apelante para se pronunciar sobre eventual perda de interesse recursal (id 42327014), tendo o DISTRITO FEDERAL, na manifestação de id 42573775, requerido a desistência do recurso. Pois bem. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir de recurso interposto. Diante do exposto, para que se produza os seus efeitos jurídicos e legais, homologo a desistência do recurso, com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator